Tribunal: STF
Processo: Rcl 60223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PARÂMTEROS DE CONTROLE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NA ADPF 328. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, ausente o julgamento de mérito do parâmetro de controle apontado como violado, não há que se falar em formação do precedente vinculante e, consequentemente, não há que se falar em ofensa à autoridade do julgado.



    2. A decisão reclamada está em conformidade com o decidido nos autos da ADPF 328, que assentou não recepcionados, pela Constituição Federal, os artigos 1º e 2º da Lei 4.983/1989, do Estado do Maranhão. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.